Tribunal: TJMT
Processo: 1087841-93.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087841-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UANDERLEY BORGES DE SOUZA - CPF: 002.941.381-88 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL - CNPJ: 08.159.965/0001-33 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO REAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou apenas a retificação das cobranças de consumo de água, rejeitando o pedido de indenização por dano moral. Busca o agravante a reforma da decisão para condenar a concessionária ao pagamento de danos morais, alegando cobrança abusiva e cancelamento unilateral de acordo de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há elementos para infirmar a decisão monocrática que afastou a condenação por dano moral em razão da cobrança excessiva de consumo de água;
(ii) estabelecer se a conduta da parte reclamada, notadamente o cancelamento de parcelamento e a cobrança supostamente irregular, configura dano extrapatrimonial indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática se mantém quando o conjunto probatório não comprova circunstância capaz de caracterizar dano moral, mesmo diante de cobrança posteriormente reconhecida como irregular.

A ausência de prova de suspensão do fornecimento de água ou de qualquer agravamento concreto das consequências da cobrança afasta a caracterização de dano extrapatrimonial.

A cobrança excessiva, por si só, sem demonstração de repercussões anormais à esfera pessoal do consumidor, não constitui dano moral, conforme precedentes das Turmas Recursais (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028; N.U 1036787-25.2023.8.11.0001; N.U 1075823-40.2024.8.11.0001; N.U 1009694-87.2023.8.11.0001).

O Agravo Interno é medida inadequada para simples reiteração de argumentos já apreciados, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC quando manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança excessiva de consumo de água, desacompanhada de prova de danos adicionais ou de suspensão do serviço, não configura dano moral indenizável.

O Agravo Interno que busca apenas rediscutir matéria já decidida, sem apresentação de fundamentos novos, autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Segunda Turma Recursal, j. 23/05/2024.

N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 11/03/2024.

N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 13/06/2025.

N.U 1009694-87.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 20/10/2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática
(id.
325023866
)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática para condenação da parte reclamada por dano moral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão (id. 325023866).

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Segundo consta na petição inicial, a parte autora verificou a cobrança exorbitante das faturas emitidas referente ao consumo e abastecimento de água e esgoto
referente aos meses de agosto/2024

a janeiro/2025
, após a substituição do hidrômetro em 30/08/2023 (id. 313171371). Buscou solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito (id. 313170890 / 313170892).

Em contestação a Reclamada alega que a cobrança realizada reflete a efetiva leitura de consumo do relógio medidor, verificada em vistoria (id. 313171372 / 313171373).

Em sede de agravo interno a parte autora reitera que solicitou o parcelamento das contas em atraso, o qual foi concedido pela Reclamada. Entretanto, após o pagamento da primeira parcela, houve cancelamento unilateral do acordo de parcelamento, sem qualquer justificativa plausível (id. 313170888 / 313171369).

No caso em apreço, não há elementos suficientes que comprovem a regularidade do consumo faturado pela parte Reclamada.

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais
cobranças
tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA ABUSIVA – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a abusividade da cobrança operada pela recorrida em face da recorrente e determina a sua retificação.

Cobrança sem consequências outras capazes de gerar o alegado dano moral.

Recorrente que sustenta a ocorrência de suspensão do serviço de abastecimento de água, todavia, não comprova minimamente o ocorrido.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

(N.U 1009694-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 325023866).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025